Tribunal: TJBA
Processo: 8015436-18.2018.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8015436-18.2018.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: PATRIMONIAL VENTURE SA Advogado(s): FRANCISCO DE FARO FRANCO NETO AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração em agravo de instrumento opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso e manteve decisão que condicionou a suspensão da exigibilidade de créditos de IPTU ao depósito integral dos valores, sob alegação de omissão quanto à suficiência do imóvel como garantia, à suposta dupla garantia e à ausência de enfrentamento de dispositivos legais e princípios processuais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não reconhecer a suficiência do imóvel como garantia do crédito tributário; (ii) estabelecer se houve ausência de enfrentamento quanto à alegada dupla garantia e aos princípios da menor onerosidade e da adequada fundamentação; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 4. O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao afirmar que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário sem depósito integral exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados no caso concreto. 5. A decisão expressamente consigna que a natureza propter rem da obrigação tributária não afasta a necessidade de caução, especialmente na ausência de plausibilidade jurídica da tese invocada. 6. As alegações relativas à suficiência do imóvel como garantia e à suposta duplicidade de garantias são analisadas no acórdão, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela embargante, o que afasta a alegação de omissão. 7. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, não havendo violação ao art. 489, §1º, do CPC. 8. A pretensão da embargante revela inconformismo com o resultado do julgamento e tentativa de rediscussão da matéria, providência incabível na via dos embargos de declaração. 9. Para fins de prequestionamento, considera-se suficiente o debate da matéria jurídica, sendo desnecessária a menção expressa aos dispositivos legais, conforme art. 1.025 do CPC. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos os presentes Embargos de Declaração tombado sob nº 8015436-18.2018.8.05.0000, opostos contra Acórdão proferido em sede de Agravo de Instrumento, tendo como Embargante – PATRIMONIAL VENTURE S/A, e como Embargado- MUNICÍPIO DO SALVADOR. ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração, mantendo na íntegra o Acórdão embargado, pelas razões constantes no voto da Relatora. 7